Tribunal: TJBA
Processo: 8009166-81.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009166-81.2023.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s): NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO

APELADO: JONAS DANTAS DOS SANTOS

Advogado(s):VINICIUS BOMFIM RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MOMENTO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. PROVA DO PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por administradora de consórcio contra sentença que, em ação de indenização, determinou a restituição imediata de valores pagos por consorciado desistente, limitou a taxa de administração a 12% e afastou a aplicação de cláusula penal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a restituição dos valores ao consorciado desistente deve ser imediata ou após o encerramento do grupo; (ii) saber se é legítima a limitação judicial da taxa de administração pactuada; (iii) saber se é possível a retenção de valores a título de cláusula penal sem a demonstração de prejuízo ao grupo.

III. Razões de decidir

3. Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 312), a restituição de parcelas pagas por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo ou mediante contemplação por sorteio da cota inativa.

4. As administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a taxa de administração, não se aplicando a limitação de 10% ou 12%, conforme a Súmula nº 538 do STJ e a Lei nº 11.795/2008. 5. A retenção de valores a título de cláusula penal compensatória exige a prova efetiva de prejuízo causado ao grupo ou à administradora, ônus do qual a apelante não se desincumbiu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte para determinar que a restituição ocorra no encerramento do grupo ou por contemplação, e para autorizar a taxa de administração conforme o contrato.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº

8009166-81.2023.8.05.0103
,

oriundo da Comarca de
I
lhéus
,

figurando como apelante
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

e apelado
JONAS DANTAS DOS SANTOS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.